Tribunal: TJES
Processo: 5019617-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019617-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRMAOS PIANNA LTDA

AGRAVADO: ANA DA SILVA BRANDAO e outros (5)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5019617-22.2024.8.08.0000

AGVTE:
IRMÃOS PIANNA LTDA

AGVDO
S
:
ANA DA SILVA BRANDÃO E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PENSÃO MENSAL. CÁLCULO COM BASE NO SALÁRIO-MÍNIMO. DANO MORAL. JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresa condenada ao pagamento de pensão mensal vitalícia e indenização por danos morais, em decorrência de ato ilícito.

2. Decisão agravada que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, para determinar a incidência da Taxa Selic como índice de atualização do crédito, mantendo-se os demais critérios de cálculo, incluindo reajuste da pensão com base no salário-mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a adoção do salário-mínimo como critério de reajuste da pensão mensal viola a coisa julgada e o art. 7º, IV, da Constituição Federal; e (ii) saber se os consectários legais aplicados à indenização por danos morais devem ser adequados conforme o regime jurídico vigente ao tempo do evento danoso e às normas supervenientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ admite que o magistrado interprete o título executivo judicial no cumprimento de sentença, para definir seu alcance, sem que isso configure ofensa à coisa julgada.

5. A Súmula 490 do STF estabelece que a pensão indenizatória por ato ilícito deve ser calculada com base no salário-mínimo vigente à época da sentença e reajustada conforme suas variações posteriores, entendimento recepcionado pela Constituição de 1988, conforme Tema 821 da Repercussão Geral do STF.

6. O termo inicial da correção monetária sobre danos morais é a data do arbitramento, enquanto os juros de mora fluem desde o evento danoso, nos termos das Súmulas 362 e 54 do STJ.

7. Tratando-se de responsabilidade extracontratual ocorrida em 1997, aplicam-se os juros moratórios de 0,5% ao mês até 10.01.2003, com base no art. 1.062 do CC/1916; posteriormente, 1% ao mês até o arbitramento (21.08.2009), e, a partir daí, exclusivamente a Taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A utilização do salário-mínimo como critério de reajuste da pensão mensal por ato ilícito não viola a coisa julgada nem a Constituição Federal. 2. Os juros de mora sobre indenização por danos morais decorrente de responsabilidade extracontratual devem observar o percentual de 0,5% ao mês até 10.01.2003, 1% ao mês até o arbitramento, e, a partir de então, incidir exclusivamente a Taxa Selic.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 7º, IV; CC/1916, art. 1.062; CC/2002, arts. 406, 944, 948; CPC, art. 509.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 842.157-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 18.06.2015; STJ, AgInt no AREsp nº 1.389.339/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023; STJ, REsp nº 1.949.262/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.03.2023, DJe 04.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019617-22.2024.8.08.0000

AGVTE:
IRMÃOS PIANNA LTDA

AGVDO
S
:
ANA DA SILVA BRANDÃO E OUTROS

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
IRMÃOS PIANNA LTDA.
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo d. Juízo singular, onde
acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para determinar a aplicação da SELIC como índice de atualização do crédito, mantendo-se o reajuste da pensão com base no salário-mínimo e demais critérios de cálculo questionados
.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz
que
a sentença transitada em julgado não
estabeleceu
o salário-mínimo como parâmetro para fixação da pensão base
pelo ato ilícito
,
motivo pelo qual, ao adotá-lo, a
decisão recorrida violou a coisa julgada e o princípio da fidelidade do título.

A
ssevera ainda que inaplicável ao caso a Súmula 490 do STF, uma vez que
foi aprovada pela Suprema Corte em 03/02/1969, portanto, antes da Constituição de 1998, que não a recepcionou em razão do que estabelece o seu art. 7º, IV da CF/88.

N
a origem, trata-se de fase de cumprimento de sentença
que condenou a agravante a pagar às agravadas pensão mensal vitalícia de R$ 170,00 (cento e setenta reais) a partir de 31/05/1997
até a data em que a vítima completaria 69 anos de idade ou que a viúva venha a falecer
,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), omitindo-se, contudo, quanto aos critérios de atualização (processo de referência – ID 12119011).

No julgamento da Apelação Cível foi modificado o termo final do pensionamento mensal, reduzindo-o de 69 para 65 anos, assim como adequação da verba honorária (processo de referência – ID 1211901
4
).

Na decisão recorrida,
para refutar a insurgência da agravante sobre o fundamento repisado neste recurso, assim se manifestou o magistrado primevo:

[...].

E as alegações trazidas à baila se me apresentam como de fácil análise, sendo a primeira delas atinente a impugnar o fato de terem os Demandantes efetuado a majoração do valor pensionamento nos anos subsequentes ao de pagamento da primeira parcela, o que, segundo o ventilado em defesa, seria descabido por não ter a sentença exequenda feito alusão ao ponto, mesmo porque representaria, na compreensão da Impugnante, a indexação dos reajustes ao salário-mínimo.

E, em que pese o alegado, a hipótese reclama a pronta rejeição da tese, o que há de aqui ocorrer, em singelas linhas, por aplicação da compreensão que estampa o enunciado da Súmula nº 490 do E. Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “
A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores.
” (
grifei
).

O raciocínio aqui não poderia ser diferente, mesmo porque tem-se por evidente que o valor da condenação que se relaciona à obrigação de pensionamento levara em consideração a remuneração outrora auferida pela pessoa de ARNOR ANTUNES BRANDÃO enquanto em vida, sendo, portanto, imperioso que aquelas dos anos subsequentes sofram reajustes como de fato sofreriam se persistisse o trabalhador atuando junto à Demandada.

[...].

Q
uanto ao tema entendo que a decisão deve ser mantida.

De início, c
om relação a pensão decorrente de ato ilícito, a despeito da omissão na sentença e no acórdão exequendo quanto ao seu critério de atualização, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a interpretação do título executivo judicial não implica em ofensa à coisa julgada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou compreensão de que a busca pelo órgão julgador da interpretação mais adequada ao título judicial, de acordo com os critérios nele próprio estabelecidos, não ofende a coisa julgada
. Precedentes. [...].(AgInt no AREsp n. 1.389.339/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO DE DIFERENÇA ACIONÁRIA. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. "De acordo com a jurisprudência desta Corte, inexiste ofensa à coisa julgada quando o magistrado, em sede de cumprimento de sentença, interpreta o título judicial para melhor definir seu alcance e extensão" (AgInt no AREsp 1.532.760/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)
.
[...].
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 801.345/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 28/8/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA DE CHAVES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. OFENSA AOS ARTS. 248 E 476 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.025 DO CPC/2015. AFRONTA AOS ARTS. 493 E 503 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...].
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não viola a coisa julgada a interpretação do título judicial conferida pelo magistrado, para definir seu alcance e extensão, observados os limites da lide.

[...].
(AgInt no AREsp n. 1.696.395/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.).

A
utilização do salário-mínimo como critério para fixar
a pensão mensal
indenização
foi adotada pelo
Supremo Tribunal Federal
ao editar a
Súmula 490, segundo a qual
“A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriore
s.”

Registre-se, outrossim,
que,
ao contrário do sustentado pelo Agravante, a supracitada orientação encontra-se em harmonia com a Magna Carta da 1988, como já assentou o Supremo Tribunal Federal
em sede de Repercussão Geral:
“
A utilização do salário mínimo como base de cálculo do valor de pensão alimentícia não viola a Constituição Federal.”
(Tema 821)

Confira-se
ainda:

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional em análise e reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que não viola o art. 7º, IV, da Constituição a fixação de pensão alimentícia com base no salário mínimo. (ARE 842.157-RG, Rel. Min. Dias Toffoli)
. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973. (RE 477197 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-05-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 16-05-2017 PUBLIC 17-05-2017).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA
: ARE N. 842.157-RG. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 928511 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15-12-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016)

A
ssim, entendo que agiu com acerto o magistrado primevo em sanear a omissão no título executivo judicial, promovendo a interpretação mais adequada ao caso versado nos autos.

A seguir, sustenta a Agravante
que
, a partir do início da vigência do atual Código Civil de 2002 (especialmente, de seu art. 406), deve ser aplicada apenas a SELIC simples (isto é, não capitalizada), como índice único de juros e de correção monetária, não sendo possível a sua cumulação com nenhum outro fator,
bem como não se aplica a taxa de 1% (um por cento) fixada pela decisão agravada, porque a sentença proferida no processo de conhecimento não definiu esse percentual, logo, aplica-
se
alíquota mínima estipulada pelo art. 1062 do CC/16, que regulamentava a matéria.

Na decisão objurgada entendeu o magistrado primevo que
“
[...].
cada prestação do pensionamento haverá de ter o seu valor respectivo corrigido monetariamente, segundo os índices fixados na tabela de atualização utilizada pelo e. TJES, a partir de 31/05/1997 e até a data em que a parcela seria efetivamente paga, momento a partir do qual passará a incidir (sobre cada uma) a SELIC calculada de forma simples.[...
].
”

C
onsiderando tratar-se de
pensionamento mensal decorrente de
responsabilidade extracontratual

“por ser uma prestação de trato sucessivo, os juros moratórios não devem iniciar a partir do ato ilícito - por não ser uma quantia singular - tampouco da citação - por não ser ilíquida - mas devem ser contabilizados a partir do vencimento de cada prestação, que ocorre mensalmente (REsp 1.270.983/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 5/4/2016)"
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.325.530/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 18/2/2020)”.

N
o mesmo sentido:
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.167.987/RJ
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 20/6/2022.

Ademais, considerando o
ato ilícito praticado em 31/05/1997
,
“[...
].
os juros de mora
devem ser aplicados no patamar de 0,5% ao mês, na forma do art. 1.062 do Código Civil de 1916, até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, quando, nos termos do art. 406, passarão a ser calculados com base na taxa Selic, por ser a taxa dos juros moratórios a que se refere este último dispositivo legal.[...
]
. (REsp n. 1.949.262/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 4/5/2023.)”.

O mesmo ocorre com a correção monetária, cuja incidência da Taxa Selic faz cessar os índices
adotados
por este Tribunal
apenas
na data d
a
entrada em vigor do Código Civil de 2002.

N
esse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. VÍTIMA FATAL. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. [...].
8. A correção monetária, também incidente a partir do evento danoso e que deve ser alcançada mediante a aplicação de índice que reflita a variação de preços ao consumidor, terá sua incidência cessada a partir do momento em que iniciada a da taxa SELIC, sob pena de bis in idem. Precedente.
[...].(REsp n. 1.139.997/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/2/2011, DJe de 23/2/2011.)

Assim, sobre cada prestação devida a título pensionamento mensal deverão incidir juros de 0,5% ao mês e correção monetária pelo índice adotado por este Tribunal, até a data de entrada em vigor do Código Civil de 2002, a partir da qual a atualização deverá feita pela Taxa Selic, não havendo, assim, de modificar o entendimento externado pelo juiz singular.

P
or fim, com relação aos danos morais, alega que, c
onsiderando que o marco inicial de aplicação dos juros é 31/05/1997 – portanto, anterior a incidência da correção monetária (21/08/09 –
data em que proferida a sentença
) – devem ser aplicados juros de 0,5% até janeiro de 2003 (entrada em vigor do novo Código Civil) e, entre fevereiro de 2003 a agosto de 2009 (data do arbitramento), deve incidir a SELIC com o expurgo da correção monetária INPC/IBGE.

Sobre esta irresignação, assim determinou a decisão objurgada: “
o valor dos danos morais deve ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir de 31/05/1997 até a data do arbitramento respectivo (21/08/2009), momento a partir do qual passará a incidir apenas a SELIC calculada de forma simple
s”

O
termo inicial da correção monetária
nos danos morais
é a data do seu arbitramento
(Súmula 362 do STJ), ao passo que o juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual,
como na espécie,
fluem desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Considerando os
termos iniciais diversos,
no c
aso de responsabilidade contratual, já se manifestou esta colenda Câmara pela aplicação d
o percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir d
a citação
até
a
data do arbitramento, quando passar
ia
a incidir, junto a correção monetária, apenas a taxa Selic.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEVOLUÇÃO E COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE. DANO MORAL PRESUMIDO. SÚMULA Nº 388 DO STJ. DANO MATERIAL COMPROVADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO LOGROU ÊXITO EM SE DESINCUMBIR DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DO CAPÍTULO DECISÓRIO QUE FIXOU OS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Cuida-se de ação indenizatória, ajuizada em face da instituição financeira ora apelante, por meio da qual a apelada narra que o seu cheque foi indevidamente devolvido pelo motivo 11 (ausência de provisão de fundos), o que implicou a necessidade de se deslocar até a cidade de São Paulo para quitar o débito e recuperar o título. Posteriormente, entretanto, foi surpreendida com a informação de que o mesmo cheque havia sido compensado. Por isso, postula a condenação do banco ao pagamento de indenização pelos danos morais e materiais, o que foi acolhido pelo Juízo de 1º grau. 2) Já se encontra consolidado perante o colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral (Súmula nº 388), de modo que a caracterização do dano extrapatrimonial independe da comprovação de ofensa a direito da personalidade. Logo, pouco importa o comportamento da instituição financeira após a ocorrência do ilícito, sendo certa a existência de dano moral indenizável, in re ipsa. 3) No que diz respeito ao arbitramento do valor da indenização por danos morais, deve ser operado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. No caso vertente, esta c. Câmara Cível entende que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se releva perfeitamente consentâneo com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade. 4) O pagamento da quantia constitui fato extintivo do direito da autora e, como tal, o ônus probatório recai sobre a parte requerida (art. 373, II, do CPC), a qual não logrou êxito em dele se desincumbir
. 5) Em relação ao dano moral, o termo inicial da correção monetária (data do arbitramento) é posterior ao dos juros. Assim, ao contrário do consignado na sentença, deve ser aplicado o percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até a data do arbitramento, quando passará a incidir, juntamente com a correção monetária, apenas a taxa Selic
. 6) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: A
pelação Cível
,
0014966-09.2018.8.08.0011
, Relator
a
: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador:
4ª
CÂMARA CÍVEL, Data:
15/12/2023
)

A
plicando o julgado acima para a hipótese
dos autos, regida pela
responsabilidade extracontratual
por ato ilícito praticado no ano de 1997
,
em atenção ao princípio
tempus regit actum
, os juros incidentes sobre a mora, ocorrida no período anterior à vigência do novo Código Civil
de 2002
são devidos nos termos do Código Civil de 1916 e os relativos ao período posterior, regem-se pelas normas supervenientes.

Com efeito,
os juros de mora da condenação de indenização de danos morais
incidirão ao percentual de
0,5% (meio por cento), da data do evento danoso
(31/05/1997)
até 10.01.2003 (vigência do Código Civil de 2002), com base no artigo 1.062 do Código Civil de 1916, posteriormente
a
1% (um por cento) ao mês, até a data do arbitramento dos danos morais, a partir da qual incidirá exclusivamente a Taxa Selic.

Por todo o exposto,

conheço e dou parcial provimento ao recurso,

apenas
para modificar, consoante alhures fundamentado,
o cálculo da indenização por danos morais e eventuais consectários.

J
ulgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria e deste modo conheço e dou parcial provimento ao recurso.